Tribunal: STF
Processo: HC 139741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Imposição pelo Superior Tribunal de Justiça do regime semiaberto com negativa de substituição da pena privativa de liberdade. Alegada ausência de fundamentação. Procedência da alegação. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias dos requisitos necessários ao abrandamento do regime e à substituição da pena privativa por pena restritiva. Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida. 



    1. O acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado aos 16/12/16, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12).



    2. Todavia, a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou expressamente a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.



    3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma.



    4. Paciente condenada em primeiro grau pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), que, em razão da incidência da causa especial de redução de pena (§ 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos), foi apenada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pena essa substituída por restritiva de direitos. 



    5. O Tribunal de Justiça local reconheceu, a partir de requisitos aferidos na sentença condenatória, que seria suficiente à reprovação da sua conduta o quantum de pena nos moldes em que fora estabelecida pelo juízo processante.



    6. Não se vislumbra motivos que impeçam a manutenção desse entendimento, mormente se levada em conta a pena final aplicada e as circunstâncias da individualização, tal como avaliadas nas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova. 



    7. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que fixou o regime inicial aberto, bem como substituiu a pena privativa de liberdade da paciente por restritiva de direitos.